Tribunal: TJSP
Processo: 0032521-27.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução de Acordo de Não Persecução Penal. Competência do Juízo do Domicílio do Beneficiado - Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 1a Vara da Comarca de Ilha Solteira e o Juízo da 3a Vara de Santa Fé do Sul, nos autos da execução de acordo de não persecução penal proposta pelo Ministério Público - A questão em discussão consiste em determinar se a competência

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução de Acordo de Não Persecução Penal. Competência do Juízo do Domicílio do Beneficiado - Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 1a Vara da Comarca de Ilha Solteira e o Juízo da 3a Vara de Santa Fé do Sul, nos autos da execução de acordo de não persecução penal proposta pelo Ministério Público - A questão em discussão consiste em determinar se a competência para a execução do acordo de não persecução penal é do juízo que homologou o acordo ou do juízo do domicílio do imputado - O artigo 28-A, §6o, do Código de Processo Penal e o artigo 530-A das Normas Gerais de Serviço da Corregedoria de Justiça indicam que a execução deve ocorrer no juízo de execução penal, mas sem definir a localidade - A execução do acordo encontra melhor efetividade se tramitar no domicílio do beneficiado, conforme precedentes jurisprudenciais, garantindo a economia processual e a efetividade na fiscalização do cumprimento do acordo - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul.